Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
2.Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia e mantida pelo Juízo de origem, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra suporte nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta – transporte de mais de 8.779g (oito mil, setecentos e setenta e nove gramas) de maconha e 989 (novecentos e oitenta e nove) comprimidos de MDA.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, evidenciando comprovação da materialidade e indícios de autoria e o risco do estado de liberdade (necessidade de acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva).
6. Condições favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, que segue fundamentada na necessidade cautelar.
7. Não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de elementos que demonstrem arbitrariedade ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.